Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002589-61.2020.8.14.0401

APELANTE: JORLEI FACHINELLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, mantido como objeto de investigação em IPL, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é analisar a legalidade da manutenção da apreensão de veículo vinculado à investigação criminal e a existência de provas que justifiquem a restituição do bem ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de indeferimento está devidamente fundamentada e coaduna-se com o entendimento consolidado de que a restituição de bens apreendidos depende da demonstração de sua inutilidade à persecução penal.

4. O veículo se encontra vinculado à apuração de possível crime de estelionato, sendo controversa a dinâmica dos fatos e a existência de outras pessoas que se dizem vítimas, o que justifica sua permanência sob custódia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bem apreendido em sede de inquérito policial exige a comprovação de que o objeto não mais interessa à investigação. 2. A existência de indícios de envolvimento do bem com a prática delitiva, justifica a manutenção da apreensão com base no art. 118 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121 e 133.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.049.364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jorley Fachinello apela de decisão da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido, mantendo-o acautelado no âmbito de investigação conduzida nos autos do IPL nº 00007/2020.100191-7 (proc. 0002806-07.2020.8.14.0401), sob alegação de que o bem ainda interessa ao deslinde do feito, nos termos do art. 118 do CPP (ID 13993358 - Pág. 15 / 13993359 - Pág. 2).

O apelante requer a liberação do veículo, nos termos do art. 120, 121 e 133 do CPP, sob o fundamento de que foi vítima de golpe relacionado à negociação do automóvel, aduzindo que a manutenção da apreensão é ilegal (ID 13993359 - Págs. 7/12).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 13993363), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17484541).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, o recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido nos autos do inquérito policial, sob o argumento de que possui direito à devolução do veículo. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo juízo recorrido:

“
Verifico que, conforme bem asseverou o Ministério Público, o bem apreendido ainda interessa à instrução criminal, tendo em vista que persiste controversa a fraude sob investigação. Ademais, além do requerente, uma outra pessoa é apontada como vítima e a que também tem interesse no veículo apreendido, com vias a minimizar seu prejuízo, havendo, portanto, a necessidade que tal bem permaneça sob a custódia do Estado até a elucidação dos fatos em apuração.

Nesse contexto, destaque-se a manifestação do douto parquet ao se manifestar pelo indeferimento do pleito, entendimento do qual coaduno na sua integralidade (fl. 19):

No caso concreto em análise, como titular exclusivo da ação penal pública, presidente mediato a investigação policial e destinatário da coleta da prova na fase policial, o Ministério Público verifica que o veículo apreendido ainda interessa à linha de investigação policial dos fatos que se perquirem no inquérito policial 00007/2020.100191-7, vez que o fatos narrados pelo requerente ainda estão bastante incipientes e nebulosos, sendo necessário elucidar a dinâmica em que se deu a, em tese, controversa fraude que Jorley Fachinello se diz vítima, além do que há, em tese, outra vítima, envolvida na investigação, que tem interesse na destinação do veículo, até para amenizar seu prejuízo, tanto que o requerente diz na inicial que a autoridade policial propôs acordo entre as eventuais vítimas para minimizarem o prejuízo, além do que não há informações nos autos se o veículo foi submetido à perícia, daí porque entende-se que ainda é adequada, necessária e razoável a manutenção da apreensão do automóvel, cabendo ao Promotor de Justiça e ao Juiz de Direito naturais que vão processar o feito decidirem sobre o paradeiro do bem na instrução criminal, nos termos do art. 118 do CPP.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal em seu art. 118 estabelece que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

[...]

EX POSITIS, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA formulado por JORLEY FACHINELLO.” (ID 13993358 - Pág. 15/ 13993359 - Pág. 2)

Dessa forma, é certo que a alteração da conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau acerca da presença dos requisitos necessários para a manutenção da apreensão do bem conduz à incursão no acervo fático-probatório. Contudo, a instrução processual se encontra em andamento, a significar que o bem apreendido não pode ser devolvido enquanto não houver o respectivo deslinde dos fatos.

Conforme se extrai dos autos, o bem cuja restituição se pretende – veículo Toyota Hilux – encontra-se vinculado à apuração de possível prática do crime de estelionato, narrando o recorrente ter sido vítima de ardil perpetrado por terceiro identificado como “Mauro Lúcio”. Os relatos apresentados, contudo, demonstram complexidade fática que, aliada à ausência de prova pericial e à existência de outras vítimas, impõe a manutenção da constrição para assegurar a adequada apuração da verdade real.

Nesse contexto, o prolongamento da medida cautelar, por si só, não autoriza a restituição do bem, sobretudo quando ausentes provas conclusivas quanto à propriedade e à desvinculação do objeto com a prática criminosa. Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, sequer foi realizada perícia no veículo, o que reforça a necessidade de sua preservação.

No que tange às custas de estadia do veículo, observa-se que tal demanda depende de análise em sede própria, não se mostrando viável seu exame no presente recurso, cuja temática se restringe à restituição do bem apreendido.

Destarte, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, porquanto o decisum não se afastou da diretriz interpretativa firmada pela Corte Superior que “ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo” (
AgRg no AREsp n. 1.049.364/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/03/2017).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025